Tribunal: STF
Processo: ARE 1485323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE. Regime instituído pela LCM nº 349/2017. Violação ao princípio da isonomia. Julgamento da ADI nº 0423905-23.2010.8.26.0000 reconheceu a inconstitucionalidade da supressão ao direito de recebimento dos adicionais por tempo de serviço. Efeitos erga omnes e ex tunc. Razões de decidir se aplicam à LCM nº 349/2017. Restabelecimento do regime previsto pela LCM nº 18/94. Necessidade de dedução dos valores recebidos a título de VPP. Sentença de procedência parcial mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 18; 30, inciso I; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 18 e 30, inciso I, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta dos autos de maneiras incontroversa que o autor recorrido é Guarda Civil do Município de Taboão da Serra, de tal maneira que a lide recai sobre a possibilidade de recebimento dos adicionais por tempo de serviço, quinquénios e sexta-parte, a despeito de determinação em contrário estabelecida pela Lei Complementar Municipal nº 349/2017.



    O art. 124, XVIII, da Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra, e posteriormente o art. 124, incisos II e III, da Lei Complementar Municipal nº 18/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Taboão da Serra), preveem o direito do servidor público municipal à percepção dos adicionais por tempo de serviço, quais sejam os quinquênios e sexta-parte.



    No entanto, o artigo 34 da Lei Complementar Municipal nº 222/2010, a qual instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Guarda Municipal de Taboão da Serra, suprimiu a concessão das referidas vantagens:



    Art. 34: Não se aplica aos cargos criados por essa Lei o disposto nos artigos 117, 118, 124, II, III e IV e 145 da Lei Complementar nº 18, de 14 de setembro de 1944.



    Da mesma forma, art. 39 da Lei Complementar Municipal nº 349/2017, ao instituir o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Guarda Municipal de Taboão da Serra, vedou à categoria o direito de ter incorporados os adicionais por tempo de serviço quinquénios e sexta-parte previstos no art. 124, II e III, da LCM nº 18/94.



    Tais supressões violam o princípio constitucional da isonomia previsto no art. 124, 8 1º, da Constituição do Estado de São Paulo, razão pela qual este E. Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI.nº 0423905-23.2010.8.26.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Complementar Municipal nº 222/2010:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Complementar nº 222, de 20 de agosto de 2010, do Município de Taboão da Serra, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de Taboão da Serra, suprimindo o direito dos integrantes da carreira à incorporação da diferença de remuneração pelo exercício de cargo superior, ao adicional por tempo de serviço e à sexta-parte — Previsão que acabou por desconsiderar o princípio da igualdade, afastando o direito à percepção de determinadas vantagens apenas em relação a parcela dos servidores municipais - Autonomia conferida aos entes públicos municipais que fica condicionada à observância de princípios basilares nos quais se repousa a forma federativa assumida pelo Estado brasileiro, na forma imposta pelo artigo 144 da CE - Vantagens retiradas dos integrantes da Guarda Municipal de Taboão da Serra, por força do dispositivo legal ora questionado, que têm caráter objetivo, concedidas ao servidor apenas em razão do tempo de efetivo exercício da função, sem a exigência de nenhum outro requisito, exigindo sua extensão a todos indistintamente, o que realça, in casu, a desconsideração do tratamento isonômico que o Município deve manter em relação aos seus funcionários, por expressa imposição constitucional - Vício de inconstitucionalidade aduzido na exordial que, destarte, ficou evidenciado na espécie, por afronta ao preceito contido no artigo 124, §lo, da Constituição do Estado de São Paulo - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 0423905-23.2010.8.26.0000; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: Órgão Especial; São Paulo - São Paulo; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 17/12/2012)



    Com efeito, considerando que a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 0423905-23.2010.8.26.0000 possui efeitos erga omnes e ex tunc e que as mesmas razões de decidir se aplicam aos dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 349/2017, que preveem a supressão dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) aos servidores públicos do Município de Taboão da Serra, de rigor o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, devendo ser restabelecido o recebimento daqueles, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 18/94.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente